Tribunal: CARF
Processo: 15504.721783/2020-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.721783/2020-17
ACÓRDÃO
1401-007.054 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016, 2017
LANÇAMENTO DECORRENTE. DECISÃO. NULIDADE.
No processo principal, o lançamento foi declarado nulo por vício material
insanável. Assim, por consequência lógica e direta, esse auto de infração
que é dependente do principal, também foi anulado.
Recurso Voluntário provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, acatando a arguição de nulidade do auto de infração. Vencidos os Conselheiros
Cláudio de Andrade Camerano (relator) e Fernando Augusto Carvalho de Souza que davam
provimento parcial ao recurso voluntário. Designado para redigir o voto vencedor a Conselheira
Andressa Paula Senna Lísias.

Sala de Sessões, em 16 de julho de 2024.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano – Relator

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Fl. 5381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.054 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721783/2020-17
2
(documento assinado digitalmente)
Andressa Paula Senna Lísias – Redatora

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cláudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado (suplente
convocado), Andressa Paula Senna Lisias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatoriar a situação ocorrida nos autos, reproduzo o relatório da decisão
da DRJ, consubstanciada no Acórdão de no 101-005.314, proferido pela 8a Turma da DRJ01, em
sessão de 21 de dezembro de 2020, que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
[Início do relatório da decisão recorrida]
RELATÓRIO
Trata-se de impugnação (e-fls. 5027/5132) apresentada por MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S.A. (“Impugnante”) em face do auto de infração de multa isolada prevista no
artigo 8°-A, inciso II, do Decreto-Lei n° 1.598/1977 (e-fls. 34/37) no valor de R$ 17.621.600,42 da
Delegacia da Receita Federal em Belo Horizonte.
A autuação fiscal dos presentes autos é decorrente dos autos do processo no
15504.721782/2020-72, no qual foram efetuados os lançamentos de ofício de IRPJ e CSLL (Art. 4o,
parágrafos 3o e 4o da Lei 10.931/2004, Art. 2o, parágrafo 3o da Lei 12.024 de 27/08/2009 c/c o Art.
6o, parágrafos 1o e 2o e Art. 13, parágrafos 4o e 5o da IN RFB 1.435 de 30/12/2013), e de multa
isolada por não recolhimento/insuficiência de estimativas mensais (Art. 43 e 44, inciso II, alínea
“b”, da Lei 9.430/96) perfazendo o total de R$ 169.322.359,04. O Termo de Verificação Fiscal –
TVF (e-fls. 40/124) é compartilhado pelos presentes autos e pelos autos do processo no
15504.721782/2020-72.
Relata o Termo de Verificação Fiscal que a Impugnante não promoveu a adição ao
LALUR dos valores de R$233.465.214,73 para o ano-calendário de 2016 e de R$353.921.465,98
para o ano-calendário de 2017 (item 365). Intimada a efetuar a retificação da ECF, a Impugnante
não procedeu com as alterações. Assim, as autoridades autuantes entenderam pela ocorrência de
descumprimento de obrigação acessória, e, considerando que não houve correção das
informações incorretas, teria restado concretizada a hipótese de incidência de multa isolada
prevista no art. 8°-A, inciso II, do Decreto-Lei n° 1.598/1977.
Fl. 5382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.054 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721783/2020-17
3
A Impugnante tomou ciência do auto de infração de multa isolada em 14/07/2020
(e-fl. 131), tendo sido apresentada impugnação em 12/08/2020, estruturada em tópicos
relacionados às e-fls. 5028/5029.
Inicialmente, a peça de defesa discorreu sobre os Fatos da autuação fiscal (tópico I).
Na sequência, discorreu no tópico II a respeito “DOS ARGUMENTOS AUTÔNOMOS
COM RELAÇÃO À MULTA PREVISTA NO ART. 8°-A DO DECRETO-LEI N° 1.598/1977”, estruturado
nos subtópicos:
II.1- Preliminarmente - Da Nulidade do Auto de Infração: Impossibilidade de
Exigência da Multa Isolada Antes do Término do Processo Administrativo n° 15504.721782/2020-
72 - Iliquidez/Incerteza da Autuação
II.1.1 - Da Necessidade de Conexão/Apensamento dos Processos Administrativos
11.1.2 – Ad Argumentandum - Do Sobrestamento do Presente Processo Até o
Julgamento Final do Processo de IRPJ e CSLL
11.2 - Preliminarmente - Da Nulidade do Auto de Infração: Do Equívoco no
Enquadramento Legal da Multa - Art. 8°-A, I, do Decreto-Lei n° 1.598/77
11.3 - Impossibilidade da Exigência Cumulada da Multa de Ofício (IRPJ/CSLL) e da
Multa por Apresentação de Obrigações Acessórias com Informações Inexatas/Incorretas/Omissas
11.4 - Ad Argumentandum - Ofensa à Proporcionalidade, Razoabilidade e Não-
Confisco
11.5 - Ad Argumentandum - Impossibilidade de Exigência da Multa em caso de
Dúvida
No tópico III, com o título “SUBSIDIARIAMENTE - DOS ARGUMENTOS RELATIVOS AO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 15504.721782/2020-72 (IRPJ/CSLL)”, discorreu sobre os autos do
processo principal no 15504.721782/2020-72, sendo estruturado nos seguinte subtópicos:
III.1 - Dos Esclarecimentos Prévios relacionados à Atividade de Incorporação
Imobiliária
III.1.1 - Da Apuração de Resultado e Apropriação de Receitas, Custos e Despesas na
Atividade de Incorporação Imobiliária - do Regime Contábil
III.1.2 - Da Tributação da Atividade de Incorporação Imobiliária - Do Regime Fiscal
III.1.2.1 - Aspectos Gerais da Tributação da Atividade de Incorporação Imobiliária
III.1.2.2 - Patrimônio de Afetação e Regime Especial de Tributação (RET)
III.1.3 - Do Modelo de Negócio adotado pela Impugnante - Conformidade com as
Regras Contábeis e Fiscais
III.1.4 - Da Delimitação das Acusações Fiscais
Fl. 5383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.054 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721783/2020-17
4
III.2 - Preliminarmente - Da Nulidade dos Autos de Infração: Adoção de Critério Não
Previsto em Lei para a Alocação dos Custos Diretos da Impugnante entre as Divisões RET e Não
RET
III.2.1 - Ad Argumentandum - Da Impossibilidade de Apuração do IRPJ e da CSLL
pelo Lucro Real
III.3 - Preliminarmente - Da Nulidade dos Autos de Infração: Ausência de
Fundamentação para a Aplicação do Percentual de Rateio à Conta "Acordos e Condenações
Trabalhistas"
III.4 - Das Inconsistências do Procedimento adotado pelas Autoridades Fiscais no
tocante aos Custos Diretos
III.4.1 - Da Impossibilidade de Reclassificação Contábil da Conta "Despesa Crédito
Imobiliário" de Custo Direto para Despesa Indireta
III.4.2 - Do Recalculo dos Percentuais de Rateio das Despesas e dos Custos Indiretos
sujeitos ao Regime Especial de Tributação
III.5 - Da Indevida Reclassificação das Despesas Diretas incorridas pela Impugnante
como Custos e Despesas Indiretos
III.5.1 - Contas "Equivalência Baixa Juros Cap. Controladas" e "Equivalência Baixa
Juros Cap. Controle Compart."- Indevida Adição ao LALUR pela Fiscalização
III.5.2 - Das Despesas Diretas Relacionadas à Marca MRV e à Estrutura do Negócio
da Impugnante
III.5.3
-
Contas
"Amortizações
Custo
Captação",
"Juros,
Empréstimos
Financiamentos e Debêntures" e "Outras Despesas Financeiras"
III.5.4 - Conta "Taxas e Tarifas Bancárias"
III.6 - Da Equivocada Realocação do Saldo da Conta "Plantão de Vendas Despesas
Gerais" entre Divisões RET e não RET
III.7 - Da Não Adição ao Lucro Real e à Base de Cálculo da CSLL das Despesas Diretas
Registradas nas Contas "Juros e Multas" e "Descontos Concedidos"
III.8 - Da Equivocada Reclassificação Promovida pelas Autoridades Fiscais quanto à
Conta de Despesa Direta "Outros Ganhos e Perdas"
Ao final, no tópico IV (Pedido), a Contribuinte requer:
- pelo recebimento, conhecimento e o provimento da presente Impugnação, com o
reconhecimento de que o auto de infração originário deste processo é nulo por iliquidez e
incerteza, na medida em que se pautou nos lançamentos constantes do Processo Administrativo
n° 15504.721782/2020-72 (ainda não definitivamente encerrado);
Fl. 5384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.054 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721783/2020-17
5
- pelo reconhecimento da conexão e o apensamento dos casos; quando menos, o
sobrestamento do presente processo até o desfecho final do Processo Administrativo n°
15504.721782/2020-72, a fim de que a Receita Federal do Brasil se abstenha da prática de
qualquer ato tendente à cobrança da multa regulamentar ora debatida;
- outrossim, caso não seja reconhecida a nulidade do lançamento em face da sua
iliquidez e incerteza, o que se alega ad argumentandum, a Impugnante requer que se reconheça
tal nulidade em face do errôneo enquadramento da suposta infração no inciso II, do art. 8°-A do
Decreto-Lei n° 1.598/1977;
- na remota hipótese de esta C. Turma Julgadora afastar as razões preliminares
trazidas nos tópicos II. 1 e II.2 desta Impugnação, pede-se o consequente afastamento da
penalidade aplicada e cancelamento integral do auto de infração originário do presente processo
administrativo, seja em razão dos argumentos de mérito especificamente direcionados à multa
regulamentar trazidos no tópico II desta defesa, seja em razão dos argumentos desenvolvidos no
decorrer do tópico III desta peça impugnatória;
- ainda que não se conclua pelo reconhecimento da nulidade do lançamento ou
pelo seu cancelamento integral, o que também se admite ad argumentandum, requer-se a
aplicação do limite
previsto no §1°, II do artigo 8°-A do Decreto-Lei n° 1.598/1977, reduzindo-se a
multa para o valor de R$ 5.000.000,00.
É o relatório.
[Término do relatório da decisão recorrida]

DA DECISÃO RECORRIDA: VOTO
Eis as ementas:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2016, 2017
Ementa:
MULTA ISOLADA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LALUR.
OMISSÃO. INEXATIDÃO. INCORREÇÃO.
Predica o inc. II do art. 8°-A do Decreto-Lei 1.598 de 26/12/1977, incluído pela Lei
no 12.973 de 13/05/2014, que cabe a multa isolada de 3% (três por cento), não
inferior a R$ 100,00 (cem reais), sobre o valor omitido, inexato ou incorreto
registrado em livro contábil-fiscal apresentado pelo sujeito passivo.
BASE DE CÁLCULO DA MULTA ISOLADA. APURAÇÃO EM OUTROS AUTOS.
Tendo sido mantidos, na integralidade, os valores omitidos apurados pela
Fiscalização relativos às adições ao LALUR (R$ 233.465.214,73 para o ano-
Fl. 5385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.054 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721783/2020-17
6
calendário de 2016 e de R$ 353.921.465,98 para o ano-calendário de 2017) no
julgamento do processo administrativo no 15504.721782/2020-72, não há reparos
a fazer na base de cálculo da multa isolada por descumprimento de obrigação
acessória prevista no inc. II do art. 8°-A do Decreto-Lei 1.598 de 26/12/1977,
incluído pela Lei no 12.973 de 13/05/2014.
TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO
FEDERAL.
LEGALIDADE.
CONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
I - O tribunal administrativo tributário não tem competência para afastar a
vigência de lei (privativa do STJ, art. 105, inc. III, alínea “a” da Lei Maior), e
tampouco dizer o direito sobre a sua constitucionalidade (privativa do STF, art.
102, inc. III, alínea “b” da Lei Maior).
II - Multa isolada por descumprimento da obrigação acessória relativa ao LALUR
apresentado com inexatidões, omissões ou incorreções positivada no inciso II do
art. 8°-A do Decreto-Lei n° 1.598/1977, e a multa de ofício de lançamento fiscal
positivada no art. 44, inc. I da Lei no 9.430, de 1996, ambas as normas vigentes no
ordenamento jurídico.
III – Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
CONCOMITÂNCIA. MULTA ISOLADA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. MULTA DE OFÍCIO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. MATERIALIDADES DISTINTAS.
A multa isolada decorrente de apresentação do LALUR com inexatidões,
incorreções ou omissões, é aplicada visando desestimular o descumprimento de
obrigação tributária acessória (art. 113, § 2o do CTN), e tem materialidade distinta
da multa de ofício de 75% aplicada sobre o principal do tributo lançado de ofício,
que é penalidade visando desestimular o descumprimento de obrigação tributária
principal (art. 113, § 2o do CTN), que surge com a ocorrência do fato gerador, tem
por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente.

VOTO
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecida.
Os presentes autos tratam da imputação da multa isolada em razão de
descumprimento de obrigação acessória, descrita no Termo de Verificação Fiscal:
“385. Considerando a obrigatoriedade do sujeito passivo de entregar a ECF, com
base no Art. 16 da Lei 9.779/1999, c/c Art. 113, §§ 2° e 3° do CTN, Decreto n°
6.022 de 22/01/2007 e no Art. 1° da Instrução Normativa RFB n° 1.422 de
19/12/2013 e considerando a obrigatoriedade de informar na ECF todas as
operações que influenciem a composição da base de cálculo e o valor devido do
Fl. 5386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.054 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721783/2020-17
7
IRPJ e da CSLL, com base no Art. 2° da Instrução Normativa citada, o fato de o
Bloco “M300” da ECF dos anos-calendário de 2016 e 2017 terem sido entregues ao
SPED com informações inexatas, incompletas ou omitidas, na medida em que o
contribuinte não informou corretamente as adições ao lucro líquido para obtenção
do lucro real, ensejou a aplicação de multa por descumprimento de obrigação
acessória prevista no Art. 8°- A, inciso II do Decreto 1.598 de 26/12/1977, incluído
pela Lei 12.973/2014.
386. Diz o Art. 8°-A do Decreto-Lei 1.598 de 26/12/ 1977, incluído pela Lei 12.973
de 13/05/2014, vigente à época da entrega da ECF ao SPED, verbis:
Art. 8°-A. O sujeito passivo que deixar de apresentar o livro de que trata o inciso I
do caput do art. 8o, nos prazos fixados no ato normativo a que se refere o seu §
3o, ou que o apresentar com inexatidões, incorreções ou omissões, fica sujeito às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
I- ...
II- 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor omitido,
inexato ou incorreto. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(...)
391. A empresa foi intimada a corrigir os Blocos M300 e M350 da ECF para
acrescentar o valor de R$ 233.465.214,73 em 2016 e de R$ 353.921.465,98 em
2017, os quais não haviam sido adicionados ao lucro líquido, bem como a
compensação de prejuízos fiscais e da base de cálculo negativa da CSLL no valor de
R$ 44.195.398,37 em 2016 e de R$ 48.611.763,02 em 2017.
392. Em resposta, a empresa informou que não iria retificar as ECF em questão
por não ter tido conhecimento dos motivos das adições.
393. Conforme já mencionado neste Relatório, nas ECFs originais entregues pelo
contribuinte em 24/07/2017 (ano-calendário 2016) e 23/07/2018 (ano-calendário
2017), a empresa havia deixado de informar adições ao lucro líquido no valor de
R$ 233.465.214,73 e de R$ 353.921.465,98, respectivamente. Como a ECF é o
Lalur, inclusive para fins de aplicação das multas por descumprimento de
obrigação acessória e considerando que não houve correção das informações
incorretas, podemos concluir que a multa isolada por descumprimento da
obrigação acessória citada é a prevista no Art. 8°-A, inciso II do Decreto 1.598 de
26/12/1977, incluído pela Lei 12.973/2014.
394. O quadro a seguir demonstra o cálculo da multa aplicada:

Fl. 5387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.054 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721783/2020-17
8
As adições ao LALUR (R$ 233.465.214,73 para o ano-calendário de 2016 e de R$
353.921.465,98 para o ano-calendário de 2017), que foram a base de cálculo para
o lançamento da multa isolada dos presentes autos, foram resultado de ação
fiscal formalizada no processo administrativo no 15504.721782/2020-72, no qual
foram efetuados os lançamentos de ofício de IRPJ e CSLL.
Na presente sessão de julgamento, estão sendo apreciadas em conjunto as
impugnações dos autos do processo administrativo no 15504.721782/2020-72, e
dos presentes autos.
E, no julgamento do processo administrativo no 15504.721782/2020-72, o
presente Colegiado julgou a impugnação procedente em parte. Contudo, foram
mantidas, na integralidade, as adições ao LALUR (R$ 233.465.214,73 para o ano-
calendário de 2016 e de R$ 353.921.465,98 para o ano-calendário de 2017)
efetuadas pela Fiscalização.
Assim sendo, nos presentes autos, não há reparos a fazer na base de cálculo
apurada pela Fiscalização.
Passo ao exame da impugnação.
A respeito do tópico da impugnação III, com o título “SUBSIDIARIAMENTE - DOS
ARGUMENTOS
RELATIVOS
AO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
N°
15504.721782/2020-72 (IRPJ/CSLL)”, as matérias nele trazidas pertencem a outro
litígio, formalizado em impugnação apresentada nos autos do processo no
15504.721782/2020-72, que trata dos autos de infração dos lançamentos de
principal de IRPJ e CSLL e de multa isolada por insuficiência/falta de recolhimento
de estimativas mensais.

Nesse sentido, não se deve conhecer o tópico III da impugnação, vez que é objeto
de outro processo administrativo.
Sobre o tópico da impugnação II.1 - Preliminarmente - Da Nulidade do Auto de
Infração: Impossibilidade de Exigência da Multa Isolada Antes do Término do
Processo Administrativo n° 15504.721782/2020-72 - Iliquidez/Incerteza da
Autuação, discorre a Impugnante que a imposição da multa careceria de liquidez e
certeza, vez que demandaria apreciação dos lançamentos fiscais relativos aos
autos do processo no 15504.721782/2020-72, que as defesas e recursos
administrativos possuem o condão de sustar, ainda que provisoriamente a
exigibilidade do crédito tributário vinculado aos processos administrativos não
encerrados (art. 151, III do CTN), que caberia respeito aos princípios da ampla
defesa e contraditório e que o lançamento da multa isolada pautar-se-ia em uma
premissa fiscais pendente de confirmação em afronta ao art. 142 do CTN.
Não assiste razão à Impugnante.
Fl. 5388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.054 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721783/2020-17
9
A correlação entre a multa isolada dos presentes autos e os autos de infração
formalizados nos autos do processo administrativo n° 15504.721782/2020-72 está
sendo corretamente tratada na fase contenciosa.
Ambos os processos encontram-se tramitando em conjunto, sendo que, na
presente sessão de julgamento, foram pautados em conjunto. Primeiro, foi
realizado o julgamento da impugnação apresentada nos autos do processo
administrativo n° 15504.721782/2020-72. Na sequência, encontra-se em
julgamento a impugnação apresentada nos presentes autos.
Não há que se falar, portanto, em afronta a qualquer princípio de ampla defesa e
contraditório. A Impugnante tomou ciência dos autos de infração formalizados
nos autos do processo administrativo n° 15504.721782/2020-72 e do auto de
infração de multa isolada dos presentes autos. Apresentou impugnação em ambos
os processos, o que suspendeu a exigibilidade dos créditos tributários.
Na realidade, a autoridade administrativa, ao efetuar o lançamento da multa
isolada em discussão nos presentes autos, agiu precisamente de acordo com o
previsto no art. 142 do CTN, vez que entendeu restar concretizada hipótese de
descumprimento de obrigação acessória relativa a apresentação de informações
incorretas na ECF, conduta punível com a imposição de multa isolada prevista no
inciso II, do art. 8°-A do Decreto-Lei n° 1.598/1977.
Afasta-se, portanto, argüição de nulidade.
Deve-se, assim, negar provimento em relação ao tópico de impugnação II.1.
Sobre o tópico da impugnação II.1.1 - Da Necessidade de Conexão/Apensamento
dos Processos Administrativos, aduz a Impugnante sobre a necessidade de
apensação dos presentes autos aos autos do processo administrativo n°
15504.721782/2020-72.
Cabe esclarecer que a unidade preparadora já tomou a providência, e ambos os
processos encontram-se tramitando em conjunto. Tanto que, na presente sessão
de julgamento, as impugnações dos dois processos estão sendo apreciadas.
Sobre o tópico da impugnação II.1.2 - Ad Argumentandum - Do Sobrestamento do
Presente Processo Até o Julgamento Final do Processo de IRPJ e CSLL, requer a
Impugnante que, caso a DRJ não entenda pela conexão/apensamento dos
presentes autos e do processo administrativo no 15504.721782/2020-72, vem
requerer pelo sobrestamento dos presentes autos até o julgamento definitivo dos
autos do processo no 15504.721782/2020-72.
Como dito, a unidade preparadora providenciou a apensação dos presentes autos
e dos autos do processo administrativo no 15504.721782/2020-72, e as
impugnações apresentadas em ambos encontram-se em julgamento em conjunto
na presente sessão de julgamento. Portanto, resta afastada qualquer
prejudicialidade em razão da decorrência entre os dois processos. Da mesma
Fl. 5389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.054 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721783/2020-17
10
maneira, resta prejudicado o pedido da Impugnante pelo sobrestamento, vez que
ambos os processos encontram-se tramitando em conjunto.
No tópico da impugnação II.2 - Preliminarmente - Da Nulidade do Auto de
Infração: Do Equívoco no Enquadramento Legal da Multa - Art. 8°-A, I, do Decreto-
Lei n° 1.598/77, a Impugnante entende que a imputação da multa isolada (inciso
II, do artigo 8°-A, do Decreto-Lei n° 1.598/1977) padeceria de nulidade, vez que a
Fiscalização, ao alegar suposta imprestabilidade de controles e escrituração
contábil da empresa, deveria ter arbitrado o lucro (art. 47, inc. II, da Lei n 1995), e
não apurado o IRPJ e CSLL pelo lucro real. E, uma vez constatado que, se os livros
contábeis e fiscais seriam imprestáveis, então se concluiria que tais livros não
teriam sido efetivamente apresentados, o que levaria a um enquadramento legal
distinto do imputado pela autoridade fiscal. Assim, em vez do tipo previsto no
inciso II do art. 8°-A do Decreto-Lei n° 1.598/1977 (3% do valor omitido, inexato ou
incorreto), caberia aplicação do tipo previsto no inciso I do mesmo artigo
(equivalente a 0,25% por mês-calendário ou fração, do lucro líquido antes do
Imposto de Renda da pessoa jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, no período a que se refere a apuração, limitada a 10% relativamente às
pessoas jurídicas que deixarem de apresentar ou apresentarem em atraso o livro).
Tal incorreção no tipo ensejaria afronta ao art. 142 do CTN e art. 10 do Decreto no
70.235, de 1972 (PAF).
Não assiste razão à Impugnante.
Especulação a respeito de que a autoridade autuante teria que ter efetuado o
lançamento fiscal por meio de arbitramento e, por consequência, tal situação
guardaria equivalência com a não apresentação de escrituração e, assim, caberia
a aplicação de multa no caso em que a empresa deixaria de apresentar o livro, ou
apresentaria o livro em atraso, não guarda nenhuma sustentação lógica ou
jurídica.
Pretende a Impugnante valer-se de uma presunção dentro de uma outra
presunção: o Fisco deveria ter arbitrado o lucro (presunção 1) e, se arbitrado o
lucro, equivaleria a uma não apresentação do livro (presunção 2).
O que se observa é que as autoridades autuantes pautaram-se pelos critérios
objetivos previstos pela lei. No decorrer da ação fiscal, constatou-se a incorreção
nas adições do LALUR. A Impugnante foi devidamente intimada a promover as
correções e não atendeu à intimação. Entendeu a Fiscalização que, não obstante
as incorreções, seria possível recompor a contabilidade da empresa, razão pela
qual não considerou imprestável a escrituração, e, por isso, manteve a opção
efetuada pela Impugnante (lucro real anual). Como restou caracterizado o
descumprimento da obrigação acessória, concretizou-se a hipótese de incidência
prevista no tipo do inciso II do art. 8°-A do Decreto-Lei n° 1.598/1977 (multa
isolada de 3% sobre o valor omitido, inexato ou incorreto da declaração
acessória), e, diante do poder-dever previsto no art. 142 do CTN, efetuou o
lançamento de ofício, com base nos requisitos previstos no art. 10 do PAF.
Fl. 5390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.054 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721783/2020-17
11
Deve-se, nesse sentido, afastar a preliminar de nulidade.
A respeito do tópico II.3 da impugnação, “Impossibilidade da Exigência Cumulada
da Multa de Ofício (IRPJ/CSLL) e da Multa por Apresentação de Obrigações
Acessórias com Informações Inexatas/Incorretas/Omissas”, aduz a defesa que
haveria concomitância entre a multa isolada dos presentes autos e a multa de
ofício lançada nos autos do processo no 15504.721782/2020-72.
Não lhe assiste razão.
As condutas tuteladas pela multa isolada dos presentes autos (descumprimento
de obrigação acessória) e pela multa de ofício imputada nos lançamentos de ofício
não se comunicam. São materialidades independentes, tanto que cada uma tem
previsão legal específica. No caso, sequer caberia o tribunal administrativo
afastar a imputação das multas, devidamente previstas em leis que gozam de
constitucionalidade.
A competência constitucional para afastar vigência de lei é do Superior Tribunal da
Justiça (STJ), conforme previsto no art. 105, inc. III, alínea “a” da Lei Maior:
Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
(...)
III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância,
pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito
Federal e Territórios, quando a decisão recorrida:
a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência;
Por sua vez, a Súmula no 2 do CARF predica:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Resta evidente que o tribunal administrativo não tem competência para afastar a
vigência de lei (STJ), e tampouco dizer sobre a sua constitucionalidade (privativa
do STF, art. 102, inc. III, alínea “b” da Lei Maior 1).
Vale dizer que a multa isolada dos presentes autos encontra-se positivada no
inciso II do art. 8°-A do Decreto-Lei n° 1.598/1977, e a multa de ofício no art. 44,
inc. I da Lei no 9.430, de 19962, ambas vigentes no ordenamento jurídico.
Subsidiariamente, vale esclarecer que cada multa tem uma hipótese devidamente
delimitada. A multa isolada dos presentes autos decorre de apresentação do
LALUR com inexatidões, incorreções ou omissões, sendo aplicada visando
desestimular o descumprimento de obrigação tributária acessória (art. 113, § 2o
do CTN).
Por sua vez, a multa de ofício de 75% aplicada sobre o principal do tributo lançado
de ofício é penalidade visando desestimular o descumprimento de obrigação
tributária principal (art. 113, § 2o do CTN), que surge com a ocorrência do fato
gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e
Fl. 5391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.054 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721783/2020-17
12
extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. A multa de ofício de 75%
vem penalizar o contribuinte que não proceda com correção o lançamento por
homologação (art. 150 do CTN) e por consequência sujeita-se ao lançamento de
ofício efetuado pela autoridade tributária (art. 149 do CTN).
Assim sendo, as multas são autônomas e independentes, razão pela qual não há
que se falar em concomitância.
Enfim, registre-se que a Súmula CARF no 119, aduzida pela Impugnante, diz
respeito à GFIP, sem nenhuma correlação com o caso concreto.
Cabe, portanto, negar provimento à matéria do tópico de impugnação II.3.
Sobre o tópico da impugnação II.4 - Ad Argumentandum - Ofensa à
Proporcionalidade, Razoabilidade e Não-Confisco, protesta a Impugnante que a
multa isolada seria uma afronta aos princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e não confisco.
Não lhe assiste razão.
Primeiro, porque, conforme já dito, a multa isolada tem previsão legal.
Segundo, porque não compete ao tribunal administrativo dizer o direito a respeito
da constitucionalidade das leis e, por consequência, afasta-las com base em
princípios constitucionais, conforme a Súmula no 2 do CARF:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Deve-se, portanto, negar provimento ao tópico da impugnação II.4.

Sobre o tópico II.5 - Ad Argumentandum - Impossibilidade de Exigência da Multa
em caso de Dúvida, aduz que haveria dúvida sobre a aplicação da multa isolada
dos presentes autos, vez que o julgamento encontra-se vinculado ao resultado do
julgamento nos autos do processo e que caberia aplicação do art. 112 do CTN, no
sentido de que a lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
deveria ser interpretada da maneira mais favorável ao acusado, em caso de
dúvida.
Não assiste razão à Impugnante.
A hipótese prevista no art. 112 do CTN não se encontra materializada no caso
concreto.
Conforme já esclarecido, ambos os processos, tanto dos autos de infração com
lançamentos de ofício do principal, quanto do auto de infração de multa isolada
por descumprimento de obrigação acessória (presentes autos), encontram-se em
tramitação conjunta.
Ambas as impugnações (apresentada nos presentes autos e nos autos do processo
no 15504.721782/2020-72), estão sendo apreciadas na mesma sessão de
julgamento.
Fl. 5392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.054 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721783/2020-17
13
Não se concretiza, por consequência, nenhuma dúvida sobre a multa isolada,
sobre o seu lançamento (descumprimento da obrigação acessória em razão de
apresentação de LALUR com incorreções, omissões ou inexatidões, concretizando-
se a hipótese de incidência prevista no inciso II do art. 8°-A do Decreto-Lei n°
1.598/1977) ou julgamento (sessão conjunta de julgamento da impugnação
apresentada nos autos do processo no 15504.721782/2020-72 e nos presentes
autos).
Cabe, portanto, negar provimento em relação ao tópico da impugnação II.5.
Diante do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 12 de janeiro de 2021 da decisão recorrida, a Interessada
apresentou seu recurso voluntário em 09 de fevereiro de 2021, com os seguintes tópicos:
DOS FATOS
II – DAS PRELIMINARES
II.1 - Da Nulidade do Auto de Infração: Impossibilidade de Exigência da Multa
Isolada Antes do Término do Processo Administrativo no 15504.721782/2020-72 –
Iliquidez/Incerteza da Autuação
II.2 - Da Necessidade de Julgamento em Conjunto dos Processos Administrativos
III - DO MÉRITO
III.1 – Ratificação das Razões de Defesa Trazidas no Processo Administrativo no
15504.721782/2020-72
III.2 – Do Equivocado Enquadramento Legal da Multa - Artigo 8o-A, inciso I, do
Decreto-Lei no 1.598/1977
III.2.1 - Hermenêutica Jurídica e Interpretação das Normas
III.2.2 - Análise do Caso Concreto – Falta de Lógica e Descabimento da
Interpretação Fiscal do Inciso II do Artigo 8o-A do Decreto-Lei no 1.598/1977
III.3 - Ad Argumentandum –Limite Previsto no § 1o do Artigo 8o-A do Decreto-Lei
no 1.598/1977
III.4 – Impossibilidade da Exigência Cumulada da Multa de Ofício (IRPJ/CSLL) e da
Multa
por
Apresentação
de
Obrigações
Acessórias
com
Informações
Inexatas/Incorretas/Omissas
III.5 – Ad Argumentandum – Ofensa à Proporcionalidade, Razoabilidade e Não-
Confisco
III.6 – Ad Argumentandum – Impossibilidade de Exigência da Multa em caso de
Dúvida
Fl. 5393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.054 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721783/2020-17
14
Excluindo-se os tópicos que repetem aqueles vinculados ao outro processo, os
outros são aqueles trazidos na impugnação.
É o relatório do essencial.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Conforme consta no Termo de Verificação Fiscal - TVF:
6. DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO
6.1. Adições ao Lucro Real (Processo n° 15504-721.7 82/2020-72).
378. Face a todo o exposto, constatou-se que a empresa deixou de adicionar ao
lucro líquido do exercício, para obtenção do lucro real, diversos custos e despesas
diretos e indiretos, no total de R$ 233.465.214,73 em 2016 e de R$ 353.921.465,98
em 2017, conforme exposição exaustivamente tratada ao longo do Relatório, o
que está em desacordo com o Art. 4o, parágrafos 3o e 4o da Lei 10.931/2004, Art.
2o, parágrafo 3o da Lei 12.024 de 27/08/2009 c/c o Art. 6o, parágrafos 1o e 2o e
Art. 13, parágrafos 4o e 5o da IN RFB 1.435 de 30/12/2013.
379. A fiscalização procedeu ao lançamento de ofício das diferenças do IRPJ e da
CSLL, apurados com base no lucro real, referentes aos valores não adicionados ao
lucro líquido em 2016 e 2017.
[...]
6.3. Multa exigida isoladamente por descumprimento de obrigação acessória
(Processo n° 15504-721.783/2020-17) 385. Considerando a obrigatoriedade do
sujeito passivo de entregar a ECF, com base no Art.16 da Lei 9.779/1999, c/c Art.
113, §§ 2° e 3° do C TN, Decreto n° 6.022 de 22/01/2007 e no Art. 1° da Instrução
Normativa RFB n° 1.422 de 19/12/2013 e considerando a obrigatoriedade de
informar na ECF todas as operações que influenciem a composição da base de
cálculo e o valor devido do IRPJ e da CSLL, com base no Art. 2° da Instrução
Normativa citada, o fato de o Bloco “M300” da ECF dos anos-calendário de 2016 e
2017 terem sido entregues ao SPED com informações inexatas, incompletas ou
omitidas, na medida em que o contribuinte não informou corretamente as adições
ao lucro líquido para obtenção do lucro real, ensejou a aplicação de multa por
descumprimento de obrigação acessória prevista no Art. 8°-A, inciso II do Decreto
1.598 de 26/12/1977, incluído pela Lei 12.973/2014.
Fl. 5394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.054 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721783/2020-17
15
386. Diz o Art. 8°-A do Decreto-Lei 1.598 de 26/12/ 1977, incluído pela Lei 12.973
de 13/05/2014, vigente à época da entrega da ECF ao SPED, verbis:
“Art. 8°-A. O sujeito passivo que deixar de apresentar o livro de que trata o inciso I
do caput do art. 8o, nos prazos fixados no ato normativo a que se refere o seu §
3o, ou que o apresentar com inexatidões, incorreções ou omissões, fica sujeito às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
I- ...
II- 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor omitido,
inexato ou incorreto. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)”
387. Impende citar que o parágrafo 1° do Art. 310 d a IN RFB 1.700/2017, veio
esclarecer que a ECF é o Livro de que trata o inciso I do caput do art. 8o do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977 (Lalur), inclusive na aplicação das multas previstas
nos arts. 311 e 312.
388. Perceba-se que a infração é “apresentar o livro de que trata o inciso I do
caput do art. 8° do Decreto 1.598/77, na redação dada pela Lei 12.973/2014, qual
seja o e-Lalur, com inexatidões, incorreções ou omissões.
389. Em 16/03/2017 foi publicada a Instrução Normativa RFB n° 1.700 de
14/03/2017 que prevê no seu Art. 312, valor de multa idêntico ao previsto no
inciso II do Art. 8°-A do Decreto-Lei 1.598/77 , incluído pela Lei 12.973/2014. A
previsão de redução da multa em 50% se o sujeito passivo corrigir as inexatidões,
incorreções ou omissões no prazo fixado em intimação, também é idêntica entre o
inciso III do parágrafo único do Art. 312 da IN RFB 1.700/2017 e o inciso II do
parágrafo 3° do Art. 8°-A do Decreto-Lei 1.598/77, incluído pela Lei 12.973/2014.
390. Portanto, para efeito do valor da multa aplicada, no caso em comento, tanto
a redação do inciso II do Art. 8°-A do Decreto-Lei 1.598/77, inc luído pela Lei
12.973/2014, quanto a redação do Art. 312 da IN RFB 1.700/2017, resultam no
mesmo valor de multa a ser aplicada.
391. A empresa foi intimada a corrigir os Blocos M300 e M350 da ECF para
acrescentar o valor de R$ 233.465.214,73 em 2016 e de R$ 353.921.465,98 em
2017, os quais não haviam sido adicionados ao lucro líquido, bem como a
compensação de prejuízos fiscais e da base de cálculo negativa da CSLL no valor de
R$ 44.195.398,37 em 2016 e de R$ 48.611.763,02 em 2017.
392. Em resposta, a empresa informou que não iria retificar as ECF em questão
por não ter tido conhecimento dos motivos das adições.
393. Conforme já mencionado neste Relatório, nas ECFs originais entregues pelo
contribuinte em 24/07/2017 (ano-calendário 2016) e 23/07/2018 (ano-calendário
2017), a empresa havia deixado de informar adições ao lucro líquido no valor de
R$ 233.465.214,73 e de R$ 353.921.465,98, respectivamente.
Como a ECF é o Lalur, inclusive para fins de aplicação das multas por
descumprimento de obrigação acessória e considerando que não houve correção
Fl. 5395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.054 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721783/2020-17
16
das informações incorretas, podemos concluir que a multa isolada por
descumprimento da obrigação acessória citada é a prevista no Art. 8°-A, inciso II
do Decreto 1.598 de 26/12/1977, incluído pela Lei 12.973/2014.
394. O quadro a seguir demonstra o cálculo da multa aplicada:

Reproduzo todas as adições consideradas no TVF, do lançamento de IRPJ:

De todas estas adições, entendo que a única que caracteriza, de fato, uma
incorreção encontra-se na rubrica Contas de Custos diretos, pois demonstrada pela fiscalização
que houve inexatidão nas apurações feitas pela contribuinte na sua apuração de rateio do RET e
não RET.
As demais adições, entendo que algumas delas são decorrentes de infrações que
não refletem propriamente uma incorreção que proporcionasse, além da multa de ofício, se
aplicasse também a multa ora atacada. De fato, querer que toda adição ao lucro real apurado de
ofício dê azo, também para aplicação desta multa, me parece um certo exagero e, com certeza,
não seria este tipo de incorreção que estava na mente do legislador.
Por exemplo, as despesas indiretas que foram incluídas pela fiscalização como
sujeitas ao rateio eram, na visão da contribuinte, despesas diretas da própria recorrente e,
consequentemente, não entrariam no percentual de rateio do RET.
Tratou-se de uma interpretação da contribuinte em função da natureza de cada
uma das despesas indiretas indicadas e comentadas no outro processo ora visto nesta mesma
sessão de julgamento, apenas isto ao meu sentir neste caso específico, se assim não fosse estar-
se-ia vedando aos contribuintes a possibilidade honesta de errar, pois, além de apurar o seu IRPJ
devido (lançamento por homologação) e de apresentar inúmeras obrigações acessórias para
Fl. 5396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.054 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721783/2020-17
17
vários tributos, ainda tem de torcer para que a interpretação que deu às incontáveis situações
fáticas que lhe surgem seja a mesma da Receita Federal, algo que me parece ilógico.
De forma que, entendo que somente os valores pertinentes à adição Contas de
Custos diretos, seja passível de aplicação da penalidade ora aplicada.
Recalculando-se a multa, tem-se;
Ano de 2016: R$ 38.170.194,33 x 3% = R$ 1.145.105,82
Ano de 2017: R$ 15.339.579,35 x 3% = R$ 460.187,37
Conclusão
É o voto, dar provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir as multas
lançadas para R$ 1.145.105,82 e R$ 460.187,37, respectivamente, para os anos de 2016 e 2017.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

VOTO VENCEDOR
Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Redatora designada.

Tendo sido designada para formalizar o voto vencedor, passo a expor as razões
pelas quais a maioria da Turma, deliberando sobre o caso, entendeu por bem dar provimento ao
Recurso Voluntário da Recorrente.
A autuação fiscal dos presentes autos é decorrente dos autos do processo no
15504.721782/2020-72, no qual foram efetuados os lançamentos de ofício de IRPJ e CSLL (Art. 4o,
parágrafos 3o e 4o da Lei 10.931/2004, Art. 2o, parágrafo 3o da Lei 12.024 de 27/08/2009 c/c o Art.
6o, parágrafos 1o e 2o e Art. 13, parágrafos 4o e 5o da IN RFB 1.435 de 30/12/2013), e de multa
isolada por não recolhimento/insuficiência de estimativas mensais (Art. 43 e 44, inciso II, alínea
“b”, da Lei 9.430/96) perfazendo o total de R$ 169.322.359,04. O Termo de Verificação Fiscal –
TVF (e-fls. 40/124) é compartilhado pelos presentes autos e pelos autos do processo no
15504.721782/2020-72.
Fl. 5397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.054 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721783/2020-17
18
Ou seja, o presente processo é dependente do processo no 15504.721782/2020-72,
que pode ser considerado o processo principal visto que lá foram lançados os tributos – IRPJ e
CSLL. Já aqui, o lançamento decorrente e consectário, tendo por objeto apenas a multa isolada
prevista no artigo 8°-A, inciso II, do Decreto-Lei n° 1.598/1977 (e-fls. 34/37) no valor de R$
17.621.600,42.
Analisando o processo no 15504.721782/2020-72, este Colegiado, por maioria de
votos, deliberou e concluiu que o lançamento que deu origem à discussão é nulo, dada a
existência de vício material insanável. O Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte naquele
caso foi, então, provido, acatando-se a preliminar de nulidade do auto de infração.
Tendo sido decretada a nulidade do lançamento no processo no
15504.721782/2020-72, o lançamento deste processo 15504.721783/2020-17, por conseguinte,
também será anulado.
Com base no exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para
reformar o acórdão recorrido, anulando-se integralmente o auto de infração.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Andressa Paula Senna Lísias.

Fl. 5398
DF CARF MF
Original